Tribunal: TJBA
Processo: 0147699-36.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0147699-36.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BARBARA DE CASSIA OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s): THIAGO ALEM ROCHA, EDUARDO CUNHA ROCHA APELADO: EMPRESA EDITORA A TARDE S A Advogado(s):ROBSON SANTANA DOS SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. CONFLITO ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DIREITO À IMAGEM. VEICULAÇÃO DE IMAGEM INCIDENTAL EM MATÉRIA DE INTERESSE PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO DE FRAUDES EM ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS OCORRIDA EM 2007. NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DIFAMANDI. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados pela Autora, fundamentados na alegada utilização não autorizada de sua imagem em matéria jornalística que versava sobre investigações de fraudes e desvios de verbas públicas em ONGs baianas, sem que houvesse qualquer menção nominal ou vinculação direta do Apelante aos fatos noticiados. II. Questão em discussão (a) Colisão de direitos fundamentais, especificamente entre o direito à liberdade de expressão/informação e o direito à imagem/honra, nos termos da Constituição Federal e da teoria do exercício regular do direito. (b) Verificação da presença dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil do Apelado, notadamente a configuração de ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável. III. Razões de decidir Concede-se a gratuidade da justiça, conforme pleiteado pelo Apelante, em virtude da demonstração de insuficiência de recursos para suportar as custas recursais sem prejuízo da própria subsistência e de seus familiares, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. O cerne da controvérsia reside na ponderação constitucional entre a liberdade de imprensa (art. 5º, IX, e art. 220 da CF) e o direito à imagem e honra (art. 5º, X, da CF). Em face do caráter informativo e de inequívoco interesse público da matéria veiculada (fiscalização de verbas federais repassadas a ONGs), o direito à liberdade de informação prevalece, desde que exercido sem excessos. A imagem do Apelante foi capturada e veiculada de modo incidental, sendo elemento acessório e contextual, ilustrando o local de atuação das organizações investigadas, sem que houvesse qualquer menção nominal, legenda que a individualizasse ou conteúdo depreciativo que a associasse diretamente aos ilícitos. A conduta do veículo de imprensa limitou-se ao animus narrandi, caracterizando o exercício regular de um direito, previsto como causa excludente de ilicitude no artigo 188, inciso I, do Código Civil. Eventuais dissabores ou "chacotas" sofridas pela Autora, decorrentes de interpretações errôneas ou da hipersensibilidade do convívio social, não se configuram como dano moral juridicamente reparável, na ausência de ato ilícito comprovado ou de extrapolação do dever de informar pela empresa jornalística. IV. Dispositivo e tese Conhecido e negado provimento. Tese de julgamento: "1. A divulgação de imagem de maneira incidental ou acessória, em matéria jornalística de evidente interesse público e desprovida de cunho depreciativo ou de menção nominal, configura o exercício regular do direito de informar, afastando o reconhecimento de ato ilícito e o dever de indenizar por danos morais. 2. A colisão de direitos fundamentais entre a liberdade de imprensa e o direito à imagem deve ser resolvida pela ponderação, prevalecendo a função social da informação quando ausente o excesso no exercício do animus narrandi." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, IX, X, e art. 220. Código Civil, art. 188, I. Jurisprudência relevante citada: STF - Rcl: 61569 PI ;TJ-MG - AC: 10000200441830001; TJ-BA - APL: 05620315920158050001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0147699-36.2007.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante BÁRBARA DE CASSIA OLIVEIRA DA SILVA e como Apelada EMPRESA EDITORA A TARDE S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER o benefício da gratuidade de justiça à Apelante, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07